Tribunal: TJPA
Processo: 0012485-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012485-21.2012.8.14.0301

APELANTE: OCIVAL DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OCIVAL DE SOUSA RODRIGUES,
em face do v. Acórdão de
Id.

17300396, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida em face

do
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Síntese dos fatos discutidos no processo, inicialmente o embargante ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado do Pará, requerendo o fornecimento do medicamento Revlimid e o custeio das despesas de deslocamento e estadia nos Estados Unidos para seu tratamento médico.

O referido
pedido foi julgado improcedente em primeira instância, levando o Embargante a interpor recurso de apelação, em decisão monocrática o recurso foi conhecido e julgado pelo improvimento por ente relator, culminando na interposição de agravo interno, que também foi desprovido.

O Embargante então interpôs os presentes embargos de declaração, apontando omissões no acórdão
.

Em suas razões, alega que há omissões no acórdão, que não teria enfrentado adequadamente todos os pontos necessários à solução da controvérsia. O Embargante pretende prequestionar os seguintes dispositivos legais e constitucionais, como
o art. 196 da Constituição Federal, bem como Lei nº 8.080/90, Art. 2º.

Por fim,
pugnou pelo
conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões destacadas, manifestando-se expressamente sobre os documentos e dispositivos legais indicados
.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id.

16618829.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Ocorre que,
o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

Não obstante, cabe destacar novamente sobre o tema trazido aos autos, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ, firmou a tese no sentido de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“I -
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Destaco a ementa do repetitivo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ. REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Constato que no presente caso, ao analisar os autos, não foi verificado nenhuma demonstração do laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, contando apenas prescrição e relatório clínico do médico Dr. Salomão Kawage Neto – CRM 1994 (Id. 7193820 - Pág. 10 e Id. 7193612 - Pág. 14), porém, sem atestar a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

No caso vertente, conforme citado, o Juízo de Piso oficiou ao Diretor do Hospital Ophir Loyola, que informou acerca da existência de tratamento específico à patologia (Id. 7193862 - Pág. 18), não havendo registros do autor como paciente na rede pública de saúde, bem como foi apresentado parecer técnico de médico hematologista do Hospital Ophir Loyola (Id. 7193854 - Pág. 9), informando, inclusive, o tratamento e os medicamentos disponíveis para a patologia do autor, qual seja mieloma múltiplo (CID C90.0),
in verbis
:

“[A patologia é] tratada no SUS em centros de referência para tratamento do câncer, conhecidos como CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) cadastrados pelo Ministério da Saúde [...].
No Estado do Pará, o Hospital Ophir Loyola realiza o tratamento destas patologias
[...]. Quando o paciente necessita realizar transplante de medula óssea, a equipe médica indica e encaminha para outro Estado via TFD (tratamento fora de domicílio) pois, até o momento, não há esta modalidade terapêutica no Pará.”

(...)

“
Pacientes com mieloma múltiplo possuem diversos tratamentos disponíveis e fornecidos rotineiramente. Estes incluem medicamentos como o melfano, ciclofosfamida, corticosteroides, inibidores de proteassoma entre outros
[...].
Nos últimos anos, medicamentos foram incorporados pela ANVISA para tratamento desta enfermidade, incluindo anticorpos monoclonais e inibidores de proteassoma de nova geração
[...].
O medicamento REVLIMID não é utilizado de rotina no país para tratamento der mieloma múltiplo por não possuir autorização da ANVISA. Outros protocolos e opções são habitualmente utilizadas
[...]”

Dessa forma, conforme já destacado na decisão recorrida, concordo com a sentença recorrida ao afirmar que existe tratamento disponível na rede pública de saúde para a doença específica do autor. No entanto, ele escolheu se tratar nos Estados Unidos, na rede privada, seguindo a orientação de um médico particular, sem comprovar a necessidade do medicamento ou a ineficácia dos remédios fornecidos pelo SUS para tratar a doença, conforme estabelecido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ.

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

(....)

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV -

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/06/2024